Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. FAIXA DE PEDESTRES. IMPRUDÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao, a partir das provas dos autos, concluir pela culpa do requerido, ora embargante, pelo atropelamento fatal de pessoa que andava em faixa de pedestre.
2.1. Da mesma forma, devidamente fundamentada a decisão de manutenção do quantum indenizatório.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.